Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESTATAL CONSTATADA. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela NOVACAP, em face da sentença que a condenou como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL como responsável subsidiário, ao pagamento de R$ 13.481,41 (treze mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos), a título de indenização pelos danos materiais suportados pela parte autora, em razão de ter o veículo atingido por pedra do meio-fio solta e movimentada na via, pelo veículo que trafegava à frente. Em suas razões, suscita também a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa, pois cabe ao DISTRITO FEDERAL a responsabilidade pela manutenção da via em que ocorreu o evento danoso.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29119379). Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 29119390).
3. Inicialmente, acerca da inclusão da recorrente no polo passivo, esclareço que é o caso de litisconsórcio passivo necessário, e a NOVACAP deveria ter feito parte do polo passivo desde o ingresso com a ação, uma vez que é pacífico nos juizados especiais o entendimento no sentido de que a responsabilidade do Distrito Federal, em tais casos, é subsidiária, não podendo ser condenado ao pagamento de indenização neste primeiro momento, de acordo com os reiterados julgados das Turmas Recursais: (Acórdão n.1170711, 07488639620188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/05/2019, Publicado no DJE: 21/05/2019, Acórdão n.1171410, 07230540720188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 24/05/2019). Concluindo-se ser o caso de litisconsórcio passivo necessário, impõe-se a determinação de inclusão da parte.
4. Com efeito, a NOVACAP está constituída como empresa pública e, a teor do art. 1.o da Lei 5.861/72 tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2.o, § 1.o) que seu objeto social “compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal”. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa anônima. “Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano”. (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed., 2016, p. 331). Observa-se, assim, que são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
6. No caso vertente, a culpa decorrente da má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelas fotografias apresentadas pelo recorrido, as quais apresentam o pedaço de meio fio e o dano causado ao veículo (ID 29118877). Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a falta de manutenção da pista, e o evento danoso. Deste modo, restou demonstrado o dano causado ao veículo do recorrido, em virtude da omissão do Estado, configurada na existência de pedaço de meio fio solto na via asfáltica, por ausência de regular manutenção.
7. Evidenciados, assim, os pressupostos da responsabilidade civil, cumprindo à recorrente o dever de reparar o dano suportado pelo recorrido, na forma estabelecida na sentença. Neste sentido menciono os julgados das Turmas Recursais: Acórdão n.1007284, 07070367620168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 30/03/2017, publicado no DJE: 05/04/2017; Acórdão n.969127, 07155938620158070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/09/2016, publicado no DJE: 11/10/2016; Acórdão n.889664, 07045880420148070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/08/2015, publicado no DJE: 11/09/2015.
8.Quanto ao debate acerca da responsabilidade solidária ou subsidiária do Distrito Federal, o entendimento que tem prevalecido nesta e nas demais Turmas Recursais deste E. Tribunal, é de que responde subsidiariamente o ente distrital, haja vista que ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à NOVACAP, razão pela qual a responsabilidade do Distrito Federal remanesce apenas de forma subsidiária. Nessa esteira já decidiu esta Turma: (Acórdão 1343359, 07185958820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021).
9. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva da NOVACAP rejeitada. Não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.